Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – INFRAÇÃO A LEIS ESTADUAIS E FEDERAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
"Pertencendo a empresa administradora de cartão de crédito ao mesmo conglomerado econômico do banco réu, tem este legitimidade passiva ad causam para responder por dano causado à contratante. Recurso especial conhecido e provido." (STJ, Quarta Turma, REsp 299725/RJ, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2001).
As Cooperativas de Crédito equiparam-se às instituições financeiras, ao alcance, assim, do Código de Defesa do Consumidor. Súm. 297/STJ.
A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.
Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006367-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – INFRAÇÃO A LEIS ESTADUAIS E FEDERAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

"
Pertencendo a empresa administradora de cartão de crédito ao mesmo conglomerado econômico do banco réu, tem este legitimidade passiva ad causam para responder por dano causado à contratante. Recurso especial conhecido e provido
." (STJ, Quarta Turma, REsp 299725/RJ, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2001).

As Cooperativas de Crédito equiparam-se às instituições financeiras, ao alcance, assim, do Código de Defesa do Consumidor. Súm. 297/STJ.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
em face do Município de Cuiabá, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1006367-58.2016.8.11.0041 proposta pelo apelante, julgou improcedente o pedido, ante a ausência de vícios no processo administrativo que imputou a Recorrente multa administrativa. Fixou ainda honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Sustenta o Recorrente que a ação de base tem por objetivo a nulidade de multa aplicada pelo PROCON/MT, arbitrada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Destaca que as normas consumeristas não se aplicam às Cooperativas de Crédito, eis que se trata de sociedade de pessoas, diferente de Instituição Bancária.

Registra que as Leis Estaduais nos 7.484/01 e 8.551/06, bem como o Decreto Federal no 5296/04, não se aplicam às Cooperativas de Crédito. E, ainda que não pode figurar no polo passivo do processo administrativo, sob o argumento de que quem realizou a operação financeira que acarretou na aquisição das diárias do Hotel “Fórmula” foi o Banco Cooperativo Sicredi, que é pessoa jurídica totalmente diversa da Apelante, restringindo-se apenas à emissão do cartão de crédito.

Assinala a ilegalidade do auto de infração, e/ou a necessidade de gradação das penalidades, como a aplicação prévia de advertência.

Aduz a exorbitância do valor arbitrado – R$10.000,00 (dez mil reais), que se mostra desproporcional e desarrazoado.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido, ou alternativamente, reduzir o valor da multa. (Id 84389178)

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, para sublinhar a observância do devido processo legal, não havendo que se falar em nulidade do ato, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso. (Id 84389183)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1006367-58.2016.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido, ante a ausência de vícios no processo administrativo que imputou a Recorrente multa administrativa.

De início, sustenta o Recorrente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às Cooperativas de Crédito, em razão da sua natureza jurídica, não se sujeitando às normas estabelecidas às instituições financeiras convencionais, razão pela qual não se aplicam o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) e Decreto Federal no 2.181/97 a qual estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas, além de ilegitimidade passiva para figurar no procedimento administrativo.

Conforme se extrai dos autos, a SICREDI OURO VERDE MT foi autuada administrativamente pelo PROCON, tendo sido aplicada a penalidade de multa por estar em desacordo com o a Lei Federal 8.078/1990, Lei Estadual no 3.571/2004 e Decreto Federal 2.181/1997, conforme Processo Administrativo no 112/2011, em razão do não atendimento de cancelamento de uma compra realizada pelo cartão de crédito emitido e administrado pela apelante, o que não foi atendido e ainda encaminhou o nome do consumidor ao órgão de restrição ao crédito SERASA.

Preliminarmente, quanto a alegação de ilegitimidade passiva, não merece maiores digressões.

Pertencendo a empresa administradora de cartão de crédito ao mesmo conglomerado econômico do banco réu, tem esta legitimidade passiva ad causam para responder por dano causado à contratante.

Nesse sentido, já decidiu a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES AFASTADAS – MULTA APLICADA PELO PROCON - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – VALOR DA PENALIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição bancária quando, além de integrar o mesmo grupo econômico da empresa tida por ela como parte legítima, também tem o seu nome na fatura que gerou o procedimento administrativo, atraindo, assim, a responsabilidade solidária prevista no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2 – Afasta-se a pretensa ilegalidade na aplicação de multa pelo PROCON quando esta decorreu de processo administrativo que observou a ampla defesa e o contraditório e foi cominada sopesando a atitude da parte no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.

3 – A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. (TJ/MT, apelação 0040712-04.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 20 de agosto de 2019).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

A questão primeira desta contenda versa, portanto, em torno da aplicabilidade das mencionadas leis às cooperativas de crédito, categoria em que se encaixa a Apelante.

Sobre o tema existe entendimento jurisprudencial pacificado, no sentido de que a Apelante é qualificada como cooperativa de crédito, equiparada à instituição financeira, de modo que está inserida nas regras do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N. 297/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide.

2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito equiparadas às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297/STJ. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, é inafastável a incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1135068/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 08/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. MULTA MORATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes o Código de Defesa do Consumidor (Sumula 297/STJ). (...) (AgRg no AREsp 428.231/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)".

Neste aspecto, não há como afastar a incidência dos aludidos diplomas legais à Apelante.

Os demais questionamentos trazidos nas razões recursais, também, não merecem prosperar.

Saliente-se que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Judiciário adentrar ao mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito.

No que se refere à legalidade do processo administrativo, não se restou demonstrado nos autos qualquer inversão da ordem a configurar algum vício insanável a justificar a sua nulidade.

Verifica-se que a decisão administrativa está devidamente fundamentada (id. 84389106, fl.11), sendo perceptível e compreensível tal decisão sancionatória, não restando prejudicado o exercício do contraditório, nem da ampla defesa, e assim, resta afastado o argumento nulidade da decisão.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON Estadual.

Com efeito, não houve demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos.

No que tange ao valor da multa, o Apelado alega que a multa imposta é legítima e não havendo justificativa para a redução, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

No que se refere à violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da multa, arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), verifica-se, da decisão administrativa, que não há qualquer violação aos aludidos princípios.

À luz do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa deve ser graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Para a fixação da pena, foram observados todos os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, em especial a motivação, proporcionalidade e razoabilidade, bem como os ditames previstos no art. 57 do CDC.

A multa aplicada pelo órgão tem como finalidade principal ser pedagógica e evitar que mais consumidores tenham seus direitos lesados.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -multa;”

Por seu turno, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Frisa-se, ainda, que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO. Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.” (TJMT – Ap 53874/2014, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15.3.2016, DJe 29.3.2016) (TJ-MT - AC: 00177397520158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Registre-se, ainda, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista, de modo que o montante inicialmente aplicado se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o notório e elevado poder econômico do Banco Apelante.

Assim, tenho que a graduação da multa administrativa, ante a infração praticada pela Recorrente de não observância ao CDC e as Leis Estaduais e Federal de regência, se mostra adequada, em especial considerando que foram diversas as irregularidades, não havendo que se falar em violação aos princípios norteadores dos atos administrativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Logo, é plenamente válido o ato jurídico que aplica multa nas circunstâncias apuradas no devido Processo Administrativo, ademais, o valor fixado, em R$10.000,00 (dez mil reais), encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 2% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento) do valor do proveito econômico
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021